Tribunal: TJDFT
Processo: 0715109-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
direito civil. agravo de instrumento. empréstimo consignado. menor absolutamente incapaz. benefício assistencial. nulidade contratual. tutela de urgência. recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício assistencial de menor incapaz, decorrentes de contrato de empréstimo firmado por sua genitora sem autorização judicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência, com vistas à suspensão dos descontos em benefício assistencial de menor incapaz.
III. Razões de decidir
3. O contrato firmado em nome de absolutamente incapaz sem autorização judicial é nulo, conforme o CC, art. 166, I.
4. A ausência de autorização judicial para contratação de empréstimo em nome de menor configura vício no negócio jurídico, nos termos do CC, art. 1.691.
5. A concessão da tutela de urgência é medida que se impõe para evitar prejuízos à subsistência do menor, diante da nulidade contratual e da ausência de autorização judicial.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “É cabível a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos, em benefício assistencial recebido por menor incapaz, decorrentes de empréstimo contraído pela genitora sem a necessária autorização judicial.”
______________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 3o, 104, 166, I, 181, 1.691.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0751205-52.2023.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 21.05.2025, p. 02.06.2025.